Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723580-82.2019.8.07.0001 APELANTE: HELTHON MARCONDES CRISOSTOMO DAMASCENO APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. DECISÃO HELTHON MARCONDES CRISOSTOMO DAMASCENO interpôs apelação (id. 16665109) da r. sentença (id. 16665099), integrada por embargos de declaração (ids. 16665103 e 16665106), proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais movida contra TECNISA S/A e TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A r. decisão, que deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo autor (id 16665106), foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 03/03/2020, terça-feira (id. 16665113), considerando-se publicada em 04/03/2020, quarta-feira. As Incorporadoras-rés defendem em contrarrazões o não conhecimento do recurso, por intempestividade, sob o fundamento de que a suspensão dos prazos determinada pela Resolução/CNJ no 313, de 19/03/2020, ocorreu a partir da sua publicação, em 20/03/2020, o que evidencia o termo final do prazo recursal em 07/05/2020. Intimado (id. 16946054), o autor alega que a suspensão dos prazos ocorreu em 19/03/2020, data da Resolução/CNJ no 313, por isso o recurso interposto em 08/05/2020 é tempestivo. O art. 5o da referida Resolução prevê a sua vigência a partir da “[...] data de sua publicação e terá validade até 30 de abril de 2020 [...]” (id. 17349020, pág. 5, grifo nosso). Embora editada em 19/03/2020 e disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico na mesma data – Edição no 71/2020, conforme consulta realizada pela internet (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249), considera-se publicada a Resolução/CNJ no 313 no dia útil subsequente à disponibilização no DJe, portanto em 20/03/2020. Ressalte-se, ainda, que a Portaria Conjunta/TJDFT no 33, de 20/03/2020, é expressa ao ratificar em seu art. 11 que os prazos ficam suspensos “[...] a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020 [...]” (id. 17349022, pág. 7, grifo nosso). Posteriormente, a Resolução/CNJ no 314, de 20/04/2020, estabeleceu a retomada dos prazos processuais em processos eletrônicos a partir de 04/05/2020 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283). Desse modo, diante da suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução/CNJ no 313, de 19/03/2020, no período de 20/03/2020 a 01/05/2020, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 05/03/2020, quinta-feira, e encerrou-se em 07/05/2020, quinta-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 08/05/2020, sexta-feira (id. 16665109), sendo manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora